Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-14.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701142-14.2019.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEGA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA, FEDERAL SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO 14 D E C I S Ã O Cuida-se de recurso (ID 19440343) interposto por MEGA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA e FEDERAL SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME, insurgindo-se contra a r. sentença (ID 19440342). A parte autora, ora apelante, postulou, na ocasião do recurso, a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o apelado impugnou o benefício pretendido pelas recorrentes, sob o argumento de que as empresas autoras não comprovaram a impossibilidade econômica de arcar com as despesas processuais. Em decisão de ID 19440352, oportunizou-se às apelantes se manifestarem sobre a impugnação ao benefício. Petição de ID 19440355, pela qual as postulantes reafirmam não possuir condições de adimplir as custas judiciais. Pois bem. De início, anote-se que as apelantes são pessoas jurídicas, e que, segundo defendido pelos autores, a empresa Mega Telecom é sucessora da Federal Security. Vale dizer que a r. sentença não acolheu tal tese, ao consignar que a 1a empresa não participou do contrato discutido nos autos, além de registrar que houve baixa da 2a empresa por motivo de encerramento de liquidação voluntária (ID 19440323). A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, confira-se: O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. (Acórdão 1278380, 07153597920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o Enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. (Acórdão n.1095838, 20170610057618APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: 212/227) A Súmula 481 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA dispõe que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Os demonstrativos de receitas e despesas juntados aos autos revelam a existência de saldos positivos hábeis a demonstrar a capacidade financeira da agravante para adimplir as custas processuais. “Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF, Tribunal Pleno, Rcl no1905 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2002). (Acórdão n.1093303, 07031687020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os documentos acostados na ocasião da interposição do recurso, quais sejam extrato de conta corrente de conta titularizada pela apelante Federal Security, referente aos meses de novembro e dezembro de 2019, bem como de extrato da conta corrente de conta titularizada pela apelante Mega Telecom, relativo aos meses de fevereiro a março de 2020, são insuficientes para averiguar a insuficiência de recursos das pessoas jurídicas postulantes da benesse. Como bem destacado pelo impugnante, os extratos bancários apresentados são sintéticos e, no caso da empresa Federal Security, refere-se à pessoa extinta voluntariamente desde 2018, pressupondo-se não haver transações bancárias e comerciais a serem registradas no ano corrente. Portanto, deveriam os recorrentes comprovar sua impossibilidade de verter os encargos processuais, enquanto pessoas jurídicas, mediante balancetes contábeis e declaração de imposto de renda dos últimos anos de atividade, ou outro documento hábil a revelar a penúria alegada, consoante prevê o enunciado da Súmula 481 do STJ: Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por outro lado, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, com respaldo no entendimento perfilhado pelo STJ, é pacífica no sentido de que a submissão da pessoa jurídica ao procedimento de liquidação extrajudicial, por si só, não é suficiente para atestar a sua hipossuficiência econômica. Vejamos: O mero fato de a pessoa jurídica encontrar-se em estado de liquidação extrajudicial não conduz à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos. (Acórdão 1277985, 07211177020198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não leva à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos. (Acórdão 1236553, 07178777620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. (Acórdão 1216450, 07153522420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a pessoa jurídica deve demonstrar efetivamente sua incapacidade econômico-financeira por meio de documentos hábeis, o que não ocorreu na espécie. (Acórdão 1189344, 07060134120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a mera alegação de que as empresas recorrentes não possuem saúde financeira para arcar com as despesas, ainda que diante do atual contexto de pandemia da Covid-19, por si sós, não são possuem o condão de dispensar a comprovação documental de que, de fato, suas finanças não lhe permitem o custeio do processo envolvendo os seus interesses. Com essas razões e à luz da autoridade do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de assistência judiciária e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador